Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. TIPIFICAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. “MUTATIO LIBELLI”. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes).
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a suficiência de provas para a condenação, em observância ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (b) a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3o, do Código Penal; e (iii) a aplicação da pena no mínimo legal.
III. Razões de decidir:
3. Embora na peça acusatória tenha narrado conduta típica de furto, as imagens de segurança mostram o acusado saindo da loja, sem portar a mochila. Ele foi flagrado com o bem fora da loja, tendo ele confessado ter adquirido os bens por R$ 400,00 (quatrocentos reais), ciente da origem ilícita.
4. Diante da ausência de descrição fática na denúncia da dinâmica de crime diverso ao de furto, e da impossibilidade deste segundo grau dar nova definição jurídica ao fato delituoso (“mutatio libelli”), a absolvição do réu é medida que se impõe.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.